Tribunal: STF
Processo: RE 457544
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
CARTÓRIO - ARREGIMENTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - ESCRIVÃO TITULAR -
   PARENTESCO. Descabe o reconhecimento de vínculo com o Estado
   quando a arregimentação de mão-de-obra se faz a partir de vínculo
   consangüíneo entre o escrivão titular e o prestador dos serviços
   - pai e filho.